Tribunal: TJMT
Processo: 1027550-67.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027550-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOVELINO LOPES VIEGAS - CPF: 328.715.891-00 (AGRAVANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DATA DE INSERÇÃO NO REGIME SEMIABERTO COMO TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA DATA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO E A COLOCAÇÃO EM REGIME ABERTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DATA-BASE QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM O ADIMPLEMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO – EXAME CRIMINOLÓGICO – REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO POSTERIORMENTE – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – PLEITO DE PROGRESSÃO PREJUDICADO – REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO – AGRAVO PROVIDO EM PARTE – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

“(...)o termo da progressão de regime retroage à data em que preenchido o último requisito pendente do art. 112 da LEP, seja ele o objetivo ou o subjetivo. (...)”
(AgRg no HC n. 734.398/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Embora o agravante tenha preenchido o requisito objetivo em 05/07/2017, o requisito subjetivo somente foi satisfeito no dia 16/08/2018,

mediante a realização de exame criminológico com conclusão favorável à reinserção social do agravante, sendo, portanto, a segunda, a data-base para o cômputo dos benefícios executórios;

- Se mesmo com a alteração da data-base para obtenção dos benefícios das execuções penais o agravante não atinge o lapso temporal necessário para progressão, resta, por ausência de satisfação de requisito imprescindível (o objetivo), prejudicado o seu pedido de colocação em regime prisional aberto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

JOVELINO LOPES VIEGAS
, interpôs, a tempo e modo,
Recurso de Agravo em Execução
contra decisão prolatada no PEP
n. 0001403-12.2010.8.11.0021, decidiu como data-base para fins de progressão de regime o dia que o reeducando foi inserido no regime semiaberto, (03.02.2022).

Em suas razões requer: I) a reforma da decisão para reestabelecer como data-base para fins de progressão de regime o dia 05/07/2017, data de satisfação do requisito objetivo; II) a progressão de regime para o aberto, ao argumento de estarem preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos. (ID 191305179 - Pág. 318/322).

As contrarrazões são pelo parcial provimento do Agravo, a fim de que seja considerado como data-base a da avaliação psiquiátrica favorável (Id.
180890206).

Em juízo de retratação ou confirmação da decisão atacada, o MM. Juiz a quo manteve em todos os seus termos a decisão anteriormente proferida. (Id. 191305180).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo parcial provimento do recurso (Id. 192090160):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – Pedido de alteração da data-base para considerar a data de satisfação do requisito objetivo – Impossibilidade – Necessidade de preencher os requisitos objetivos e subjetivos para fins de progressão de regime – Art. 112 da LEP – Requisito subjetivo preenchido após avaliação psiquiátrica – Precedentes STJ e TJMT – Parecer pelo parcial provimento do recurso para considerar como termo inicial o dia da avaliação psiquiátrica favorável”.

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Jovelino Lopes Veigas

foi condenado à
pena de 60 e 10 meses de anos de reclusão
pela prática, em concurso material (art. 69 do CP) das condutas criminosas descritas nos artigos 121, § 2º,

III, IV e V (duas vezes), no art. 211 (duas vezes) e art. 213,
caput
, do CP, com a incidência da Lei n. 8.072/90
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado (
Processo Executivo de Pena n. 0001403-12.2010.8.11.0021).

Em
3
.2.2022
Jovelino Lopes Veigas
foi inserido no regime semiaberto, passando esta, a ser a
data-base para novos benefícios na execução penal (Atestado de Pena de Id. 191305179).

Inconformado, ele alega, neste Agravo, que faz jus ao direito de ter a data-base de progressão de regime fixada em
05/07/2017
, que foi quando cumpriu o requisito objetivo para progressão de regime, com isso, pretende ser colocado em regime aberto.

Assiste-lhe parcial razão
, pois embora a data base para obtenção dos benefícios executórios deva ser retificada o novo marco é diverso daquele pretendido pelo agravante. Explico.

Como sabido, para a progressão de regime é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, tanto é verdade, que o §1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal dispõe que o reeducando só adquire o direito à progressão de regime quando estiver comprovada a sua boa conduta.

No caso em apreciação, embora o agravante tenha preenchido o requisito objetivo em
05/07/2017
, o requisito subjetivo somente foi satisfeito no dia
16/08/2018
com a realização de seu exame criminológico, cuja conclusão foi favorável à sua reinserção social (Seq. 16.9 – pág. 871).

Assim, d
eve ser considerada como data-base para nova progressão, aquela em que restou preenchido o último requisito, ou seja, o subjetivo em
16/08/2018
.

Acerca da matéria, assim entendem as duas Turmas Criminais do STJ:

“(...) Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime". [...] (ProAfR no REsp n. 1.972.187/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Terceira Seção, julgado em 23/8/2022, DJe de 16/9/2022.) (...)”
(AgRg no HC n. 788.218/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

“(...) O acórdão proferido no agravo em execução está conforme a orientação deste Superior Tribunal, firme em assinalar que
o termo da progressão de regime retroage à data em que preenchido o último requisito pendente do art. 112 da LEP, seja ele o objetivo ou o subjetivo.
(...)” (AgRg no HC n. 734.398/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Nessa mesma linha é o posicionamento deste e. Tribunal:

“(...) A data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo (HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). (...)” (N.U 1009656-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Para melhor compreensão do tema, vale citar trecho de decisão do Ministro Dias Toffoli, no HC 221635/SP, publicada em 27.10.2022,
in verbis
:

“Logo, não é possível estabelecer, como regra geral, a data da implementação do requisito objetivo como data-base para novas progressões, pois o art. 112 da LEP condiciona a progressão de regime prisional ao preenchimento tanto do requisito objetivo e subjetivo. Somente quando implementados os dois requisitos é que o apenado fará jus ao benefício. In casu, ante a determinação de realização de exame criminológico, o requisito subjetivo somente restou implementado em momento posterior ao requisito objetivo, quando da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão a data em que constatou preenchido o último requisito, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Desta forma, o v. acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, inexistindo o constrangimento ilegal suscitado.” Tem-se decisão harmonizada com a jurisprudência da Corte, pois a data-base para a progressão de regime será aquela em que o reeducando preencher todos os requisitos legais (art. 112, LEP), não sendo viável a consideração da data do cumprimento do requisito temporal, como termo inicial, tal como pretende o impetrante”
.

Com essas considerações e em
consonância
com o

parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso para reformar a decisão atacada e determinar a retificação do cálculo penal, devendo
ser considerada a data-base para progressão regimental, a data do adimplemento do requisito subjetivo (
16/08/2018
)
, bem como para
julgar prejudicada
a análise d
o
pedido de progressão
de regime para o aberto, visto que o agravante
não preenche o requisito objetivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024